Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-26.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA PRECLUSA. INSOLVÊNCIA PRESUMIDA. ART. 750, I, DO CPC/1973 E ART. 94, II E § 4o, DA LEI No 11.101/2005. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRÍPLICE OMISSÃO CONSTATADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSOLVÊNCIA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de prescrição intercorrente é matéria preclusa, pois já decidida no presente feito, em sede de Agravo de Instrumento (CPC, art. 507).

2. A Ação de Insolvência Civil constitui uma das formas de execução previstas no ordenamento processual civil, qual seja a “execução por quantia certa contra devedor insolvente”, disciplinada pelos artigos 748 e seguintes do CPC/73, a qual possui natureza mista - cognitiva e executiva. A fase cognitiva visa à comprovação do estado de insolvência, caracterizado pela existência de um passivo superior ao valor do patrimônio ativo do devedor, enquanto na fase executiva é instaurado o concurso de credores, para fins de execução coletiva do patrimônio do devedor comum, na forma prevista no art. 761 e seguintes do CPC/73.

3. Dessa forma, a pluralidade de credores não é pressuposto processual para a propositura da Ação de Insolvência Civil, mas, sim, uma consequência da declaração de insolvência constatada na fase cognitiva da demanda.

4. Há duas hipóteses de insolvência: 1) a real, cujo conceito é econômico, pois ocorre quando comprovado, contabilmente, que o valor do passivo excede o valor do patrimônio ativo do devedor (CC, art. 955 e CPC/73, art. 748); e 2) a presumida, prevista no art. 750 do CPC/1973, quando “o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora” ou quando “forem arrestados bens do devedor, com fundamento no art. 813, I, II, e III”, bem como no art. 94, II, da Lei no 11.101/05, na hipótese em que o “executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal”, circunstâncias nas quais vigora a presunção relativa (juris tantum) de desequilíbrio patrimonial.

5. No caso dos autos, o pleito de declaração de insolvência civil foi instruído com Certidão de Crédito emitida pelo Juízo da Execução, capaz de demonstrar a existência do crédito líquido, certo e exigível, bem como a ausência de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora pelo Executado, o que demonstra a presença da tríplice omissão ensejadora da presunção legal de insolvência civil do Réu/Apelante, nos termos do art. 750, I, do CPC/73 c/c arts.1.052 do CPC/15 e 94, II, § 4a, da Lei no 11.101/05.

6. Em que pese ser o Réu/Apelante servidor público e possuir elevada renda mensal, o fato é que a dívida líquida, certa e exigível não foi adimplida e o Réu/Apelante não formulou qualquer proposta efetiva de pagamento do débito, objeto de Execução ajuizada há mais de 10 (dez) anos; logo, não logrou êxito em demonstrar que o patrimônio ativo dele supera o passivo, a fim de afastar a presunção juris tantum de insolvência caracterizada nos autos.

7. Apelação conhecida e não provida.